Tribunal: STF
Processo: ARE 1580384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 18, fls. 14-16):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRENCIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS SUFICIENTE DA IMPUTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante por Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), Posse Ilegal de Arma de Fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e Desobediência (art. 330 do Código Penal). 2. Consta que o réu foi abordado após comportamento suspeito durante patrulhamento policial, sendo encontradas porções de entorpecentes e, posteriormente, mais drogas e arma de fogo em sua residência. 3. Sobreveio sentença condenatória, impondo-se penas privativas de liberdade e multa. A defesa apelou, alegando, além da insuficiência probatória, ilegalidade na abordagem policial, flagrante forjado, nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e usurpação de função da Polícia Civil pela Polícia Militar, fragilidade probatória e pleiteando absolvição ou redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de nulidades na abordagem e busca domiciliar; (ii) saber se há vício de origem nas provas, em razão de suposto flagrante forjado pelos policiais; (iii) saber se houve quebra da cadeia de custódia, invalidando as provas periciais; (iv) saber se houve usurpação de função investigativa da Polícia Civil pela Polícia Militar; (v) a validade e suficiência das provas produzidas para a condenação; (vi) a tipicidade da conduta imputada como desobediência; (vii) a possibilidade de redução da reprimenda penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rejeitadas as preliminares de nulidade, reconheceu-se a legalidade da abordagem e da entrada no domicílio, com base em fundada suspeita e autorização do morador. 6. Inexistem indícios de forjamento de flagrante, sendo os depoimentos policiais coerentes, harmônicos e em conformidade com os demais elementos probatórios. 7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada por ausência de qualquer prova concreta de adulteração dos entorpecentes apreendidos ou de vício na cadeia probatória. 8. Rechaçada a alegação de usurpação de função, porquanto a atuação da Polícia Militar se deu no contexto de flagrante delito, dentro de suas atribuições constitucionais de preservação da ordem pública. 9. Confirmada a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e posse de arma, tendo em vista a apreensão de drogas, dinheiro e arma de fogo, bem como os depoimentos dos policiais. 10. Reconhecida a atipicidade da conduta atribuída como desobediência, uma vez que a tentativa de fuga não configura descumprimento de ordem legal expressa, nos termos do art. 386, III, do CPP 11. Mantida a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com pena total fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 600 dias-multa, em regime fechado, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a substituição da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Provimento parcial do recurso de Apelação Criminal para absolver o apelante quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP), mantendo-se as demais condenações e sanções. Tese de julgamento: "1. A simples tentativa de fuga do agente, sem ordem direta de parada, não configura o crime de desobediência, sendo a conduta atípica." "2. A atuação da Polícia Militar em situação de flagrante delito não caracteriza usurpação da função da Polícia Civil." "3. Não configurada quebra da cadeia de custódia ou flagrante forjado, quando a prova testemunhai é coesa e não há elementos que indiquem má-fé ou vício na apreensão ou guarda dos objetos probatórios." "4. É válida a entrada em domicílio em situação de flagrante, especialmente quando precedida de autorização do morador." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPB, arts. 61, I; 69, caput, e art. 330; CPP, art. 386, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput.



    Consta nos autos que JEAN CARLOS LOPES MACHADO foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano e 17 dias de detenção, em regime prisional fechado, além do pagamento de 612 dias-multa, por infração ao disposto nos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 330, do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (Doc. 558).



    Interposto recurso de Apelação foi ele parcialmente provido para “absolver o réu quanto ao delito previsto no art. 330, do Código Penal (Desobediência), mantendo-se as demais condenações, por violação ao art. 33, caput, da Lei n. 13.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, modificando a pena anteriormente imposta de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime prisional fechado e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime prisional fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no menor valor unitário” (Doc. 18, fl. 13).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal; arts. 157, 240, § 2º e 244, do Código de Processo Penal; e art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 (Doc. 22).



    Afirma que “[o] ingresso dos policiais na residência do Recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, tampouco havia qualquer situação de flagrante delito evidenciada de forma objetiva antes da entrada” (Doc. 22, fl. 6).



    Destaca que “os Laudos de Constatação das substâncias apreendidas não fazem a individualização daquilo apreendido em posse do Imputado e do material encontrado em sua residência”(Doc. 22, fl. 13).



    Assevera que “a pena deveria ser conferida abaixo do mínimo legal, vez que o Apelado possui predicados capazes de conferir tal assertiva. Coadunando ainda, não se verifica circunstâncias judiciais desfavoráveis. A circunstância de toda a conduta, assevera no sentido de se cominar a pana abaixo do mínimo” (Doc. 22, fl. 43).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarada (Doc. 22, fls. 50-52):



    1. A nulidade da busca domiciliar em razão da violação ao art. 5°, XI, da CF; 



    2. A ilicitude das provas obtidas em decorrência da busca ilegal, com base no art. 5o, LVI, da CF; 



    3. A ausência de elementos idôneos para condenação, à luz da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), com a consequente absolvição do Recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 



    4. Do reconhecimento da QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, reconhecendo assim a ilicitude da prova produzida, declarando-as inadmissíveis, bem como delas todas as derivadas, consequentemente, que seja o imputado absolvido de todas as acusações, especialmente em conformidade como o art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal 



    5. REFORMA DA SENTENÇA para que determinar a ABSOLVIÇÃO do apelante quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, e art. 330, do Código Penal, visto que não há prova segura para que o Juízo edite um decreto condenatório em desfavor dos acusados quando se aguarda, confiante, o desfecho desse processo-crime. Salientando que em nenhum momento foi comprovado que o requerente sabia ou fez parte dos crimes elencados na exordial, estando provado que trata-se de um flagrante forjado, e assim a medida mais justa é Absolvição pela insuficiência de provas, vigora aplicar o princípio do In dúbio pro reo, consagrado no art. 386, inc. IV, ambos, do Código de Processo Penal. 



    6. Em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, requer que seja observado os critérios previstos no art. 59 do CPP, requer a diminuição pela CONFISSÃO , prevista no art. 65, III, "d" do CP, na fixação da pena para o crime em estampa seja utilizado o seu mínimo legal, quando em dosimetria, promova a redução da reprimenda face ao cotejo analítico dos predicados do Acusado 



    7. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se: a. Caso Vossa Excelência assim não entenda, SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DA PENA observando as circunstâncias previstas no Artigo 59, do Código Penal, e as penas previstas nos crimes tipificados na exordial acusatória, sejam aplicadas no mínimo legal, aplicando as atenuantes previstas no artigo 65 do CP± Ao que lhe sobrevier que a mesma seja convertida de privativa de liberdade em restritiva de direitos; b. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com sua devida aplicação na 2a fase; c. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência pacífica do STF; d. A aplicação da causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, com redutor no patamar máximo, diante da primariedade relativa, não participação em organização criminosa e não dedicação habitual ao tráfico; e. A fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, conforme o caso, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes os requisitos do art. 44 do CP. 



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que “não consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil”(Doc. 28, fl. 4).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 32).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 21), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 27). Houve a interposição de Agravo (Doc. 31), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 40). Interposto Agravo Regimental, foi este não conhecido (Doc. 66), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, sem razão o acusado.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA:



    (a.1) flagrante delito;



    (a.2) desastre;



    (a.3) para prestar socorro;



    (a.4) determinação judicial.



    (b) PERÍODO NOTURNO:



    (b.1) flagrante delito;



    (b.2) desastre;



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 



    No caso dos autos, o TJGO afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 18, fls. 5-10, grifei): 



    Não há nulidade nas provas derivadas do flagrante delito quando os policiais, em patrulhamento de rotina, observaram o acusado e o coautor, em atitude suspeita, sinalizando sobre a presença dos agentes, por meio de “assovios”, empreendendo fuga com uma sacola na mão, justificando a abordagem, realizada a busca pessoal, encontradas porções de drogas fracionadas e dinheiro em espécie, em ato contínuo, a confissão de que na residência havia mais drogas, autorizada a entrada no domicílio, foram encontrados mais entorpecentes, assim como, arma de fogo e munições. 



    Não ocorre a ilegalidade na abordagem, por violação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, tampouco das provas derivadas, se justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência, em conformidade com o art. 240 e seguintes, do Código de Processo Penal, sem a ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, estando excepcionada pela hipótese de flagrante delito, art. 5o, inciso XI, da CF/1988.



    [...]



    A alegação de nulidade processual, fundamentada na inexistência de indícios para o ingresso domiciliar e na suposta ocorrência de uma “fishing expedition”, não merece acolhimento. A restrição à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio foi plenamente justificada, tornando a prova obtida inteiramente lícita. A abordagem tive início com o patrulhamento de rotina, onde o apelante, em atitude suspeita, desobedeceu ordem legal, empreendendo fuga, tentando se desfazer de uma sacola contendo drogas, revelando a fundada suspeita para a abordagem e posterior entrada no domicílio. Ademais, a posse de entorpecentes e arma de fogo caracteriza crime permanente e flagrante presumido, legitimando a atuação policial e afastando qualquer nulidade no procedimento. 



    [...]



    Nada obstante a suscitação de nulidade, sobre possível quebra da cadeia de custódia, têm-se que a defesa não trouxe comprovação de adulteração no curso da produção probatória. Tampouco foi apresentado qualquer elemento que indique quebra da cadeia de custódia, alteração dos entorpecentes apreendidos ou interferência externa que comprometa a integridade da prova. Assim, ausente qualquer indício concreto de vício que possa macular a confiabilidade da prova, portanto, a alegação de nulidade não se sustenta. 



    [...]



    Ademais, não há que se falar em flagrante “forjado”, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo, ademais, a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, devendo ser analisada em conjunto com a questão meritória. 



    Assim, rejeito todas preliminares suscitadas pela defesa. 



    No mérito, a materialidade dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, está demonstrada mediante o Auto de Prisão em Flagrante Delito (mov. 01, arquivo 07), Termo de Exibição e Apreensão (mov. 01, arquivo 04), Registro de Atendimento Integrado n. 37162322 (mov. 01), Laudo de Perícia Criminal de Constatação em Drogas e Substâncias Correlatas (mov. 250), Laudo de Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo e Munições (mov. 234). A autoria, por sua vez, é corroborada pelos elementos de convicção apurados ao longo da instrução da ação penal e mediante a prova oral: 



    [...]



    Quanto ao delito de Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido, previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, o apelante, em seu depoimento judicial, confessou a prática delitiva (mov. 223). 



    Assim, repudia-se a pretensão absolutória com base em alegada insuficiência probatória, uma vez que os elementos colhidos na ação penal, especialmente os depoimentos testemunhais devidamente jurisdicionalizados, demonstram que o apelante foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes, assim como, mantendo em sua guarda, arma de fogo de uso permitido, razão para o édito condenatório por violação aos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 13.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    Ademais, a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade dos testemunhos de agentes públicos no exercício regular de suas funções, sobretudo quando ausentes elementos concretos que desabonem sua conduta ou apontem para eventual má-fé. No caso em exame, não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tenham agido com excesso ou motivação pessoal, razão pela qual, seus depoimentos merecem credibilidade e são suficientes, aliados aos demais elementos de prova, para sustentar a condenação.



    [...]



    Na derradeira etapa, tendo em vista a reincidência, o réu não faz jus ao abatimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    No presente caso, policiais militares, em patrulhamento de rotina, observaram o acusado e o coautor em atitude suspeita, sinalizando sobre a presença da equipe por meio de assovios e empreendendo fuga com uma sacola nas mãos. 



    Tal conduta justificou a abordagem, sendo realizada busca pessoal, na qual foram encontradas 105,130 g de maconha; 7,526 g de cocaína e 9,427 g de crack, além de dinheiro em espécie. Em seguida, o acusado confessou que havia mais entorpecentes em sua residência, autorizando a entrada no domicílio, onde foram localizadas aproximadamente 21 g de maconha, além de arma de fogo e munições



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mais, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º